Tribunal: CARF
Processo: 12571.000076/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38
Constitui infração prevista no Regulamento da Previdência Social, passível de multa, deixar de apresentar os documentos relacionados aos lançamentos constantes dos livros fiscais e comerciais solicitados em procedimento de fiscalização.
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO. ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN.
Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados devem ser conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. Súmula CARF no 148.
PROCESSUAIS NULIDADE.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000076/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.964 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
DEL POZO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38
Constitui infração prevista no Regulamento da Previdência Social, passível de
multa, deixar de apresentar os documentos relacionados aos lançamentos
constantes dos livros fiscais e comerciais solicitados em procedimento de
fiscalização.
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO. ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO
DO CTN.
Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados devem ser conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no 148.
PROCESSUAIS NULIDADE.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do
Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de
defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000076/2007-24
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000076/2007-24

As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos
legais.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade de leis e decretos e
de defesa relativas às obrigações principais, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-17.450 da 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS -
DRJ/POA - (e.fls. 13/16), que julgou procedente o lançamento consubstanciado no Auto de
Infração (AI – DEBCAD) - no 37.040.457-2. de 18/09/2007, no valor original consolidado de R$
11.951,21, com ciência via postal em 22/09/2007.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração”, parte integrante do Auto de
Infração (e.fl. 8/13), a infração decorre do fato de que o sujeito passivo, devidamente intimado,
recusou-se a apresentar os documentos necessários à realização da ação fiscal, relacionados em
Termos de Início da Ação Fiscal – TIAF (folhas de pagamentos de todos os segurados, guias de
recolhimento de contribuições previdenciárias, recibos de pagamentos a autônomos, dentre
outros), que acompanharam o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF). Infringindo assim o
disposto no art. 33, inciso IV e §§ 2 e 3°, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, c/c arts. 232 e
233 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio
de 1999. Ainda conforme o relatório, a multa definida no art. 283, inciso II, alínea “j”, do
RPS/99, c/c o artigo 92 da Lei no 8.212, de 1991, foi aplicada em seu valor mínimo. Os
lançamentos das contribuições devidas pela contribuinte em decorrência do descumprimento das
obrigações principais que originaram a presente autuação, relativa a obrigação acessória, foram
efetuados por meio das Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos (NFLD’s) nos
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000076/2007-24

37.040.454-8 e 37.040.455-6, ambas de 18/09/2007. Destaco a seguinte passagem do Relatório
Fiscal:
A presente auditoria fiscal foi atendida pelo senhor (..), que enviou para análise apenas
as cópias dos documentos de identidade dos sócios, comprovantes de endereço (contas
de luz) dos mesmos, cópia do cartão CNPJ da empresa e cópias das alterações
contratuais a partir da vigésima quarta até a trigésima primeira. Apresentou também,
justificativa escrita em que informa que não apresentará os documentos solicitados,
posto que entende não serem os mesmos exigíveis pela fiscalização, face à decadência
aduzida.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação. Os
principais argumentos de defesa, constantes da peça impugnatória, encontram-se sumariados no
relatório do acórdão recorrido nos seguintes termos:
Inconformado com o lançamento do crédito tributário, o contribuinte apresentou
impugnação dentro do prazo regulamentar, às folhas 31 a 48 dos autos. Afirmou não ter
se negado apresentar a documentação solicitada pela fiscalização, porém considerou
inócuo o TIAF que continha a intimação para a apresentação de documentos
relacionados a período atingido pela decadência.
Alegou a inconstitucionalidade da Lei 8.212/91 e do RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, que segundo afirma não se trata de lei em strictu sensu. Ressaltou que a
autuação cinge-se á inconstitucionalidade declarada pelo STF dos prazo fixados nos
arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91.
Argumentou que, referente ao fato gerador do período compreendido entre 01/99 a
12/01, ficou evidente a decadência do direito do fisco para efetuar o lançamento, que
deverá se declarada independente de provas.
A empresa apresentou histórico da legislação tratando da inconstitucionalidade das leis
e da inexigibilidade da contribuição incidente sobre a remuneração dos contribuintes
individuais. Concluiu solicitando o reconhecimento da inconstitucionalidade da
cobrança constante na NFLD e no AI, por ausência de suporte de validade.
Em suas razões finais requereu o recebimento e consideração da impugnação
apresentada. Requereu a declaração da nulidade da autuação em face dos argumentos e
dos documentos que instruíram a defesa.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente o lançamento, sendo exarada a seguinte
ementa:
AI n° 37.040.457-2
Constitui infração a empresa deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionado
com as contribuições para a Seguridade Social no prazo apontado pela fiscalização.
Lançamento Procedente
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 20/33), onde a autuada inicia apresentando
resumo dos fatos e afirmando que não teria se negado a apresentar qualquer documentação,
apenas reputou como inócuo o Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF), posto que: “...evidente a
decadência operada, não podendo após o quinquídio legal o fisco exigir débitos do último
decênio.” Em continuidade, a recorrente repisa os argumentos de defesa apresentados na
impugnação, no sentido de:
- que o lançamento estaria diretamente vinculado aos Autos de Infrações onde se
exigem as contribuições relativas às obrigações principais e seus reflexos, onde teria sido
requerido o reconhecimento da decadência do direito de lançamento antes da lavratura das
NFLD’s;
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000076/2007-24

- que o Decreto no 5.443, de 9 de maio de 2005, a Portaria no 822, de 11 de maio
de 2005 e também o /Decreto no 3.048, de 1999, não poderiam servir de base para qualquer
autuação, posto que vigentes após a existência dos fatos geradores, não podendo a lei retroagir
para prejudicar o contribuinte;
- inconstitucionalidade da Lei no 8.212, de 1991 e do Decreto no 3.048, de 1999.
- inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212, de 1991, devendo ser
declarada a decadência do direito de lançamento relativo a todo o período da autuação. e do
Decreto no 3.048, de 1999, não havendo nenhuma ordem legal para que a empresa exiba
documentos cuja decadência teria sido declarada pelo próprio fisco;
- inconstitucionalidade da Lei n° 9.876, de 1999, que trata da contribuição devida
por autônomos (contribuintes individuais), não havendo assim, segundo seu entendimento, lei,
em sentido formal, que autorizasse a cobrança de contribuições sociais dos autônomos, por
ausência de lei complementar a regulamentar a matéria.
Reforçando a afirmação de que o lançamento está diretamente vinculado às
notificações onde se exige o crédito tributário relativo às obrigações principais e seus reflexos,
passa a recorrente a tecer extensa argumentação em defesa dos lançamentos relativos a tais
autuações das contribuições e, ao final, requer a anulação do presente procedimento, posto que
fulminada pela decadência, ou pela desnecessidade de apresentação de documentos.
Tendo em vista a vinculação da presente obrigação acessória, com o lançamento
de obrigação(ões) principal(is) cujas informações necessárias ao julgamento não constavam dos
autos, em despacho de saneamento de e.fl. 40, foram solicitadas à Coordenação de Julgamento
informações relativas ao julgamento dos processos de obrigações principais (NFLD’s),
necessários ao julgamento do presente processo. Encaminhados os autos à unidade fiscal
preparadora foram prestadas as seguintes informações relativamente às obrigações principais
apuradas, que ensejaram o lançamento da multa ora guerreada:
Os autos retornaram do CARF para cumprimento do Despacho de Devolução, emitido
pela 2a Seção de Julgamento/2a Câmara, em 13 de agosto de 2021, e-fls. 40 a 41, onde
solicita esclarecimento sobre a fase processual das NFLD No 37.040.454-8 e
37.040.455-6, objeto dos PAF no 12571.000081/2007-37 e 12571.000080/2007-72,
respectivamente.
Consultando os Sistema Sicob e Comprot, constatamos que a NFLD No' 37.040.454-8
se encontra baixada por liquidação, cujo pagamento ocorreu em 03/06/2009, conforme
comprovantes às e-fls. 45 e 46, consequentemente o processo no' 12571.000081/2007-37
está encerrado e arquivado de acordo com o comprovante à e-fl. 47.
Em relação à NFLD no' 37.040.455-6, também se encontra baixada por liquidação, cujo
pagamento ocorreu em 31/08/2011, conforme comprovantes à e-fl. 48 e o processo está
encerrado e arquivado, e-fl. 49.
Foram ainda anexadas pela Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito
Creditório da 9a Região Fiscal da Receita Federal as telas de sistemas de e.fls. 45/55, que dão
conta de “Baixa por Liquidação” e arquivamentos dos processos administrativos nos
12571.000081/2007-37 (NFLD no 37.040.454-8) e 12571.000080/2007-92 (NFLD no
37.040.455-6).
É o relatório.
Voto
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000076/2007-24

Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
12/12/2008, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 38. Conforme a Portaria CARF no 136,
de 6 de novembro de 2018 (e.fl. 2/3), foi procedida à reconstituição dos autos do presente
procedimento. Não sendo possível a precisa identificação da data de protocolo do recurso,
considera-se tempestivo. Os demais pressupostos de admissibilidade serão devidamente
analisados no tópico seguinte.
Delimitação do Objeto da Presente Lide
Conforme relatado, a presente autuação decorre de penalidade aplicada à
contribuinte, pelo descumprimento de obrigação acessória, por ter o sujeito passivo se recusado a
apresentar os documentos necessários à realização da ação fiscal, relacionados em Termos de
Início da Ação Fiscal – TIAF (folhas de pagamentos de todos os segurados, guias de
recolhimento de contribuições previdenciárias, recibos de pagamentos a autônomos, dentre
outros).
Verifica-se, portanto, que não se discute, no presente lançamento, os valores
relativos às remunerações pagas a pessoas físicas por serviços prestados, incluindo os
transportadores de cargas, sem vínculo empregatício, e as remunerações dos administradores
relativas ao período de 01/99 a 12/01, que foram objeto das Notificações Fiscais de Lançamentos
de Débitos nos 37.040.454-8 (processo 12571.000081/2007-37) e 37.040.455-6 (processo
12571.000080/2007-92). Onde se exige, justamente, o crédito tributário apurado, que deixou de
ser recolhido pela contribuinte devido à falta de inclusão de tais pagamentos na base de cálculo
das contribuições, devendo tal discussão operar-se nos autos daqueles procedimentos.
Ainda no que tange aos pressupostos de admissibilidade, cumpre esclarecer que é
vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de
alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este
Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância,
analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e
observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e
de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho
Administrativo, com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.” No mesmo diapasão o art. 26-A do Decreto no
70.235,de 6 de março de 19872, ao preceituar que: “No âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Considerando que o
objeto do presente lançamento limita-se à multa isolada por descumprimento de obrigação
acessória e que o CARF não é competente para apreciação de constitucionalidade de leis e
decretos, deixo de conhecer do recurso relativamente às alegações de inconstitucionalidades,
assim como, aquelas voltadas à defesa de mérito das autuações relativas às obrigações principais,
que foram objeto de processos específicos acima apontados.
Decadência
Advoga a recorrente que a decadência teria se operado relativamente a todo o
período do lançamento.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000076/2007-24

O tema não é estranho a este Conselho, que já pronunciou por meio da Súmula
CARF no 148, no sentido de que: “No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Tendo sido a contribuinte cientificada da autuação em 22/09/2007, conforme AR
de e.f. 70, acorde o prazo definido no art, 173, I, do CTN, temos que o lançamento poderia se
estender até a competência 12/2001. Tratando-se de multa por falta de apresentação de
documentos e lançada pelo seu valor mínimo, presentes os pressupostos para sua aplicação,
evidencia-se a não ocorrência da decadência relativamente ao período de apuração 12/2001,
devendo ser mantida a autuação.
Mérito
Acorde a informação prestada pela Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do
Direito Creditório da 9a Região Fiscal da Receita Federal, os processos relativos às obrigações
principais, dos quais a presente multa é decorrente, encontram-se baixados por liquidação. Tal
informação é corroborada pelas telas “CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE
PROCESSO”, do Sistema de Cobrança da Receita Federal anexadas (e fls. 45 e 48, NFLD’s
37.040,454-8 e 37.040.455-6, respectivamente), que demonstram que as notificações encontram-
se baixadas por liquidação, apontando valores “zerados”.
Extintas as obrigações principais por pagamento, onde foram discutidas as
irregularidades apuradas na base de cálculo das contribuições declaradas em GFIP’s, verifica-se
que a contribuinte infringiu a obrigação acessória ao deixar de apresentar os documentos
solicitados mediante Termo de Início da Ação Fiscal durante o procedimento de fiscalização.
Correto portanto o lançamento, devendo ser mantido.
Oportuno registrar que, de acordo com o Relatório Fiscal elaborado pela
fiscalização, a multa foi aplicada pelo seu valor mínimo, assim, eventuais reduções dos valores
dos créditos tributários relativos aos lançamentos das obrigações principais, em nada
influenciariam o valor do presente lançamento, uma vez que, repise-se, efetuado pelo valor
mínimo da multa previsto na legislação.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto
quanto às alegações de inconstitucionalidade de leis e decretos e de defesa do lançamento
relativo às obrigações principais, que não são objeto do presente procedimento, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000076/2007-24

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital